Tribunal: TJSP
Processo: 1009140-61.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA ATRELADO A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. "ASTREINTES". HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Em outra ação, foi declarado rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado entre a consumidora e a construtora.
2. E, embora a instituição financeira credora não

Ementa:

RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA ATRELADO A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. "ASTREINTES". HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Em outra ação, foi declarado rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado entre a consumidora e a construtora.
2. E, embora a instituição financeira credora não tenha participado daquela demanda, cientificada pela consumidora acerca da rescisão, insistiu nas cobranças das parcelas do contrato rescindido.
3. Por óbvio que a rescisão do contrato principal repercute no contrato acessório, exigindo que o banco interrompesse as cobranças imediatamente.
4. Note-se que mesmo depois de intimado da decisão antecipatória de tutela, prosseguiu com as cobranças indevidas por meses a fio. O que revela a adequação da incidência da multa e da importância fixada.
5. A fixação da verba honorária de sucumbência em 15% do montante devido, nem de longe, se mostra desproporcional ao caso, considerando-se os critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do RITJSP.*